Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723063-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINGTON DA SILVA ALMEIDA. Em despacho de ID. 47792227, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse eventual ausência de dialeticidade recursal, uma vez que nenhuma das questões suscitadas no agravo foi abordada na decisão recorrida. Porém, o prazo para a parte recorrente se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 48276924. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente não cumpriu o comando judicial que determinou a apresentação das informações, sem as quais a instrução processual fica prejudicada. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 15:57:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora